Tribunal: TJDFT
Processo: 0024231-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR. ÁREA INSERIDA EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. INTERESSE PÚBLICO.
1 - A ordem demolitória expedida pela AGEFIS decorre do exercício do poder de polícia de forma a evitar a prática de construções irregulares, ou seja, sem a devida obtenção de licença para construir.
2 – Na espécie, tem-se que o imóvel objeto de fiscalização por parte da AGEFIS se apresenta como uma ocupação irregular recente, sem licenciamento ou autorização estatal, inserida, nos termos da Lei Complementar 803/2009, em Zona Rural de Uso Controlado IV, isto é, em área que demanda grande sensibilidade ambiental, cujas atividades ali desenvolvidas devem se compatibilizar com a conservação dos recursos naturais existentes, não havendo qualquer possibilidade de designação para fins residenciais/moradia, como pretende a apelante.
3 - Inexiste ilegalidade ou abusividade no exercício da função fiscalizatória pela AGEFIS, pois a aplicação das normas urbanísticas decorre do poder de polícia inerente ao desempenho das atividades administrativas.
4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.